Tribunal: TJSP
Processo: 1006357-82.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. BLOQUEIO RENAJUD. Impetração voltada à emissão de CRV referente a veículo sobre o qual pesa bloqueio em sistema RENAJUD. Restrição que se circunscreve à transferência do bem. Inexistência de óbice para a emissão do almejado documento. Precedentes. Sentença concessiva da segurança que se mantém. RECURSO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. BLOQUEIO RENAJUD. Impetração voltada à emissão de CRV referente a veículo sobre o qual pesa bloqueio em sistema RENAJUD. Restrição que se circunscreve à transferência do bem. Inexistência de óbice para a emissão do almejado documento. Precedentes. Sentença concessiva da segurança que se mantém. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.